Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte credora em cumprimento de sentença contra a fazenda pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
6. Caso em que a contratação de advogado particular; a ausência de documentos comprobatórios da real situação financeira, como declaração de imposto de renda; bem como a constatação do recebimento de rendimentos mensais brutos expressivos, impedem o reconhecimento da alegada condição de hipossuficiência.
7. Dívidas voluntariamente contraídas não podem servir como parâmetro para considerar-se como pessoa hipossuficiente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751925-85.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 01.04.2025. TJDFT, AGI 0748110-80.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 27.03.2025. TJDFT, AGI 0749001-04.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025.